Tribunal: STF
Processo: RE 100597
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A RESCISAO DE PARTILHA EM INVENTARIO
(ART-485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CONFORME O ART-486 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUANDO SIMPLESMENTE HOMOLOGATORIA A
SENTENÇA, OS ATOS PROCESSUAIS PODEM SER ANULADOS COMO OS ATOS
JURIDICOS EM GERAL. CONTUDO, QUANDO HÁ INCIDENTES E CONTROVERSIAS
JUDICIAIS NO PROCESSO DE INVENTARIO CABE, ENTÃO, A AÇÃO
RESCISÓRIA (ART-485 DO C.P.C.).
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO SE CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA
AO CITADO ART-486, NEM TAMPOUCO O ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.